Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724733-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INTERCULT GESTÃO E PRODUCÃO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0721010-50.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA., nos seguintes termos (ID. 198203462 da origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial, falência ou insolvência civil não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a pessoa jurídica pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Intime-se a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Considerando o indeferimento da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autor no momento da distribuição do feito.” Na origem, cuida-se de ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais, na qual a pessoa jurídica autora, ora agravante, pleiteou a concessão de Assistência Judiciária Gratuita. Contudo, o pedido foi indeferido na forma da decisão retro. Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, fazendo jus o deferimento da gratuidade judiciária. Alega que o fato de ter financiado veículo mediante o contrato que objetiva revisar não impede a concessão do pedido. Tece considerações sobre a necessidade de se garantir o acesso à justiça pelos hipossuficientes financeiros. Por isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum, até a análise do mérito recursal, ou pela concessão de antecipação de tutela recursal para deferir o pedido. Preparo dispensado, haja vista que se trata de matéria a ser analisada no mérito recursal. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 60491898). Contrarrazões (ID 61857773). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito (ID 201957448– autos de origem). Confira-se: Trata-se de ação proposta por INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, devidamente qualificados. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para pagamento das custas, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do CPC. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Independente do trânsito em julgado, oficie-se à desembargadora do recurso n. 0724733-80.2024.8.07.0000 informando o teor do recurso do presente ato. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registrada nesta data no sistema informatizado. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 12:35:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora